Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715137-27.2019.8.07.0007 RECORRENTE: NILZETE DE JESUS PAULINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. DIALETICIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. SALDO QUESTIONADO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e resolveu o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. 2. Sendo possível extrair dos argumentos deduzidos o contraponto à sentença recorrida, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. 3. O Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista de âmbito nacional, todavia, não foi inserido no rol de competências da Justiça Federal contido no artigo 109 da Constituição Federal. Tampouco há que se falar em interesse da União no julgamento da lide, porquanto a autora não se insurge contra as normas de administração do Conselho Diretor do Fundo, mas sim em face da má gestão exercida pela instituição financeira requerida. Competência da Justiça Estadual. 4. Para a teoria denominada actio nata a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Se o demandante somente toma conhecimento da diferença de saldo quando obtida a microfilmagem do extrato completo de sua conta PASEP, é nesse momento que nasce a pretensão. 5. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. A demanda diz respeito às falhas do serviço imputadas à instituição financeira requerida. Configurado o vínculo entre a parte e a situação jurídica afirmada em juízo, não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A. Preliminar rejeitada. 6. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 7. Os cálculos carreados aos autos pela autora desafiam a legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados em índices não previstos. Ausente a prova de violação das diretrizes impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao postulante a prova do fato constitutivo do seu direito. 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970; 186, e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que incumbe ao Banco do Brasil a administração do fundo PASEP e, no caso vertente, os benefícios deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros, sem qualquer justificativa fática ou jurídica, razão pela qual deverá responder pela reparação dos danos materiais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJTO. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970; 186, e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse descortino, depreende-se que, não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. Sob tal perspectiva, a despeito de já ter me posicionado em sentido contrário – pela condenação do banco réu a arcar com a indenização porquanto não impugnada a planilha de cálculos apresentada – tal entendimento merece ser revisto. A pretensão deduzida nestes autos somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. Com efeito, a autora deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido em 2017 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha de ID 14017904. Sobre o aludido documento, a demandante assevera ter utilizado, em sua elaboração, os índices “OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR até dezembro de 1994 e SELIC a partir de janeiro de 1995”. Todavia, conforme já explanado, competia ao Banco do Brasil executar a atualização das cotas individuais a partir dos indicadores determinados pelo Conselho Diretor, por força de expressa disposição legal, não estando ao seu alcance a possibilidade de perquirir e aplicar regime de atualização diverso, ainda que mais consentâneo ao propósito de compensação de perdas decorrentes do fenômeno da inflação. Em desfavor da parte autora, há ainda o fato de que a legislação não prevê, por exemplo, a incidência de IPCA, INPC e SELIC como parâmetros de atualização do PASEP. Pelo disposto no artigo 3o da Lei Complementar n.o 26/1975, as contas individuais eram inicialmente creditadas sob o seguinte procedimento: ...... Nesse contexto, os cálculos carreados aos autos pela autora desafiam a legislação pertinente à matéria, não gozando da credibilidade necessária ao acolhimento de sua tese. Assim, considerando que o Banco do Brasil possui atuação vinculada quanto à atualização dos saldos individuais, e não demonstrada a violação pelo requerido das diretrizes que lhes são legalmente impostas, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito (ID 15782111). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023